Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVOS PREJUDICADOS.
1. Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do juízo de origem que concedeu a tutela de urgência para determinar ao réu que submeta a autora ao procedimento cirúrgico EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR DO QUE 1,5 CM COM COLO LARGO.
2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0730606-81.2022.8.07.0016) extinguindo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora.
3. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
4. Agravo PREJUDICADO.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.